Tribunal: STF
Processo: ARE 1554400
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS (SPH) DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A ADI 5.960, JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS-SPH. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O ESTADO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SERVIDOR QUE PRESTOU CONCURSO PÚBLICO EXPRESSAMENTE INSTITUÍDO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DO AUTOR PELO REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DOS CONTRATOS TRABALHISTAS EM DEBATE, CONFORME JULGAMENTO DA ADI 5.690/RS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.” (Doc. 149, p. 5) 



    Os embargos de declaração opostos por Regis Fernando Pereira Oppelt foram desprovidos (Doc. 161).



    Nas razões do apelo extremo, Regis Fernando Pereira Oppelt apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 39, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a existência de vínculo estatutário em relação aos contratados via concurso público por entidade autárquica já extinta, a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) do Rio Grande do Sul. Alega que, por terem sido enquadrados no regime celetista, há “patente inconstitucionalidade em relação ao artigo 39 da CRFB/1988, normativa que exige cargos de provimento efetivo para integrar as entidades autárquicas, em especial aquelas que realizam poder indelegável de polícia e fiscalização” (Doc. 163, p. 13). Ressalta que o artigo 281 da Lei Complementar Estadual n. 10.098/1994 do Rio Grande do Sul teria excepcionado indevidamente a aplicação do regime jurídico único aos portuários da SPH, havendo também uma colisão com o previsto no artigo 26 da Lei Federal n. 8.630/93, cujo rol seria taxativo. Desta sorte, defende a sua regularização funcional. Requer, ao final, o provimento do recurso para “fins de reforma da decisão combatida, assegurando o reconhecimento de vínculo estatutário com o Estado do Rio Grande do Sul” (Doc. 163, p. 17).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 165). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que (i) encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e (ii) por não ter sido julgada “válida lei local contestada em face de lei federal” (Doc. 167, p. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADI 5.690, cujo acórdão porta a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Preliminar. Ilegitimidade ad causam da Federação Nacional dos Portuários (FNP). Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 16 de janeiro de 2017. Extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Autarquia estadual. Possibilidade de extinção de pessoa jurídica da Administração Indireta em virtude de reestruturação administrativa. Inaplicabilidade do art. 169 e parágrafos da Constituição Federal. Rescisão dos contratos de trabalho em decorrência da extinção da autarquia. Submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT). Possibilidade. Inteligência do art. 41 da Constituição Federal após o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Lei estadual que prevê o pagamento das verbas rescisórias e ressalva situações excepcionais de agentes autárquicos que hajam adquirido estabilidade em decorrência de norma constitucional ou legal ou tenham tido essa qualidade reconhecida por decisão judicial. Medida cautelar indeferida. Conversão em julgamento de mérito. Improcedência da ação.



    1. A Federação Nacional dos Portuários (FNP) não se qualifica como confederação sindical, na forma da lei de regência. Não se enquadra, portanto, no art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não detém legitimidade ad causam para propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 4.750/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/15; ADI nº 4.440/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/5/15.



    2. O art. 169, § 3º, da CF/88 prevê medidas de saneamento (redução de despesas com cargos em comissão e funções de confiança, bem como exoneração de servidores não estáveis), as quais visam ao ajuste dos gastos públicos com folha de pagamento aos limites legais estabelecidos para a realização de despesas dessa natureza, a fim de que seja mantido o equilíbrio orçamentário do órgão público ou da entidade da administração indireta.



    3. No caso dos autos, o que ocorreu não foi apenas um saneamento de contas no qual se teria desrespeitado o procedimento previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a extinção de autarquia estadual dentro de um plano maior de reestruturação administrativa. Não há falar, portanto, na ordem de preferência no corte de gastos prevista no art. 169, § 3º, da CF/88 se toda a estrutura organizacional que desempenhava um determinado serviço vai deixar de existir, de modo que todos os prestadores de serviço, independentemente do vínculo que mantenham com a administração, serão atingidos.



    4. Não há na Constituição norma que impeça o governador do Estado de realizar a reestruturação administrativa somente para manter vigentes os contratos de trabalho de seus empregados. Assim como cabe ao chefe do Poder Executivo o juízo de conveniência acerca da criação das estruturas administrativas vinculadas ao Poder Executivo, também compete a ele avaliar a conveniência de sua extinção mediante lei, inserindo-se tal conduta no âmbito dos planos de governo.



    5. Os agentes administrativos que atualmente prestam serviço à Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) são empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e, por isso, não adquirem estabilidade. O STF, no julgamento do RE nº 589.998/PI (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), submetido ao regime da repercussão geral, já firmou o entendimento de que o empregado público não adquire estabilidade, devendo, contudo, sua dispensa ser devidamente motivada. O fato de a Constituição da República exigir para o provimento de empregos públicos a realização prévia de concurso público de provas ou provas e títulos não implica que o empregado poderá adquirir a estabilidade.



    6. Apesar de gravosa a consequência da rescisão dos contratos, a norma impugnada prevê o pagamento das respectivas verbas rescisórias, na forma da legislação trabalhista, e ressalva a situação dos empregados que, em razão de previsão constitucional, legal ou decisão judicial, hajam adquirido a condição de estáveis.



    7. Embora aplicado o rito da medida cautelar (art. 10 da Lei nº 9.868/99), tendo em vista que o feito foi devidamente instruído, havendo todos os envolvidos aduzido fundamentos suficientes para o julgamento definitivo da ação, converteu-se o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito da ação direta, a qual foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade do § 1º do art. 4º da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 17 de janeiro de 2017.



    8. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 5.690, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2022)



    No mesmo sentido, cito recente precedente julgado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI DE FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. AGENTE PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5690/RS. SÚMULA VINCULANTE 43. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É incabível o recurso extraordinário com base no art. 102, III, ‘d’, da CF/88, quando o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face de lei federal.



    2. O entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a submissão dos agentes da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) ao regime celetista é constitucional, à luz da ADI 5690/RS.



    3. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula Vinculante 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido". 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.519.385 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15/04/2025)   



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente